Tribunal: TJDFT
Processo: 0039875-92.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039875-92.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMPRODATA EMPEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.040, II, § 7o, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, “o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.” 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 - RS, processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos a serem suportados diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. Essa compreensão decorre da interpretação de que tais encargos refletem a última etapa do processo de circulação de energia elétrica, que se completa no momento da entrega ao consumidor, caracterizando, assim, operação mercantil sujeita a tributação. 3. Em modulação dos efeitos, o STJ decidiu que, até a data de publicação do acórdão proferido pela Primeira Turma (27 de março de 2017), os efeitos das decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia elétrica serão mantidos, assegurando-lhes, independentemente de depósito judicial, que recolham o ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS. No entanto, esses contribuintes deverão incluir tais tarifas na base de cálculo do citado imposto a partir da data da publicação do acórdão relativo ao Tema 986. 4. No caso concreto, aplica-se a modulação dos efeitos da tese repetitiva firmada pelo STJ, pois foi concedida a tutela de urgência antes do dia 7 de março de 2017. 5. Em rejulgamento, manter o Acórdão. Apelação do Distrito Federal não provida. Unânime. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. REJULGAMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição e corrigir erro material ou suprir omissão. 2. Destaco que o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que foi decidido na instância a quo ou em outras decisões judiciais (STJ, 2a T., EDcl-RMS 32946-RS, rel. Min. Mauro Campbell, j. 15.12.2015, DJe 18.12.2015). Assim, a análise da contradição recai sobre aspectos internos, relacionados à própria decisão recorrida, o que ocorreu no acórdão em exame. 3. No caso, o Distrito Federal foi condenado na obrigação de excluir os encargos referentes à TUST e à TUSD da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica da parte autora, e a ressarci-la pelos valores pagos indevidamente, respeitada a prescrição quinquenal. Lado outro, o pedido principal de declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência de TUST e da TUSD sobre a base de cálculo do ICMS não foi acolhido. Além disso, tais tarifas deverão ser incluídas na base de cálculo imposto a partir da publicação do acórdão relativo ao Tema 986, ocorrida em 29.5.2024. 4. O Distrito Federal obteve proveito econômico ao ter permissão para cobrar as tarifas nos encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, a partir da publicação do Acórdão paradigma, não sofrendo mais a limitação pela liminar outrora concedida (Acórdão 1941746, 0035188-72.2016.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024). 5. Por serem as partes ao mesmo tempo vencidas e vencedoras, as verbas sucumbenciais devem ser suportadas por ambas, 50% (cinquenta por cento) para cada. 6. Embargos de Declaração providos. Decisão unânime. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração apresentados pelo Distrito Federal, reconhecendo a sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão a existência de vício no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado analisou expressamente a distribuição das verbas sucumbenciais, fundamentando a divisão proporcional entre as partes, em razão do acolhimento parcial dos pedidos deduzidos na petição inicial. 5. O pedido principal de declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS foi rejeitado, e foi mantida a inclusão a partir da publicação do acórdão do Tema 986/STJ. 6. A alegação da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão que deva ser sanada pela estreita via dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: "O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, §3o, do CPC, defendendo que o acórdão recorrido desrespeitou o precedente vinculante fixado no Tema 986 dos Recursos Repetitivos do STJ, que determinou a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. Sustenta que o Tribunal aplicou de forma equivocada a modulação de efeitos estabelecida no referido tema, pois não houve a indicação de que os contribuintes poderiam deixar de recolher os valores devidos antes da concessão da liminar ou teriam direito à restituição de valores pagos anteriormente, mas apenas impede a cobrança retroativa do imposto para os contribuintes que obtiveram liminar válida e vigente antes de 27/3/2017, não condicionada a depósito judicial. Assevera que a condenação do Distrito Federal a restituir os valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação contraria a modulação de efeitos, na medida em que esta foi orientada pela impossibilidade de cobrança dos valores que deixaram de ser recolhidos, desde que cumpridos os requisitos, e não pelo direito de o contribuinte reaver o que foi regulamente pago. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação ao artigo 927, inciso III, §3o, do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1692023/MT (Tema 986), concluiu que: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS. 1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 65520475): “Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.163.020 – RS (Tema 986), processado sob o regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que as tarifas TUST e TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integram, para os fins do art. 13, §1o, II, ‘a’, da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS. (...) O STJ acolheu a tese de que o ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, em decorrência da indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo o custo inerente a cada uma das etapas que compõem o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto. Entende-se, portanto, que a energia elétrica não é suscetível de ser armazenada, pois a produção e o consumo ocorrem ao mesmo tempo, de forma que toda energia gerada é consumida instantaneamente, não havendo diversas operações passíveis de tributação, mas apenas uma, quando a energia é efetivamente consumida. (...) Desse modo, com o fim de manter a estabilidade, a integridade e a coerência das decisões judiciais, com base nos artigos 926 e 927, III, do CPC, deve-se aplicar ao caso concreto a tese jurídica firmada no Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça. No caso, a sentença Id. 13141415 foi proferida em 27.3.2017, momento anterior à modulação dos efeitos pelo STJ, bem como foi deferido o pedido de tutela de urgência, em 7.12.2016 (Id. 13141404), em favor do contribuinte. Verifico, ainda, que a concessão da tutela de urgência não foi condicionada à realização de depósito. Assim, a despeito dos argumentos apresentados, e por ter sido concedida tutela provisória em data anterior a 27.3.2017, está autorizado o recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do tributo, até a publicação do acórdão paradigma (REsp 1.692.023 - MT), em 29.5.2024, conforme modulação dos efeitos da decisão.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015